Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-14.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001788-14.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANTONIO LUSSI PERARDT - CPF: 053.138.531-04 (RECORRIDO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2900-13 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Voto - Dr. Sebastião de Arruda Almeida (Relator): dou parcial provimento ao recurso. Declaração de voto - Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1o vogal): Peço vênia ao douto relator para discordar em relação a devolução, que entendo que deve ser feita em dobro. Voto - Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (2o vogal): Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Órgão

:

1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso

:

1001788-14.2021.8.11.0002

Recorrente(s)

:

BANCO BRADESCO S/A

Recorrida(s)

:

ANTONIO LUSSI PERARDT

Relator

:

Juiz

SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DO GENITOR DO AUTOR JÁ FALECIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC QUANTIA RETIFICADA DE ACORDO COM O SALDO CREDOR EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA À ÉPOCA DO FALECIMENTO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA No 43 DO STJ -
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de novembro de 2021.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

DECLARAÇÃO DE VOTO

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição em dobro da quantia de
R$ 3.029,69 (três mil e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos)
, bem como, condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em decorrência de cobrança indevida de diversas tarifas de manutenção de conta corrente de titularidade do genitor do autor da ação, mesmo após o seu falecimento.

Em suas razões recursais o banco recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano moral.

2. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

3. Da impossibilidade de restituição, em dobro.

4. Pleiteia a aplicação dos juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em sede de contrarrazões, o recorrido rechaça as alegações do recurso e pugna a manutenção da sentença singular.

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos,
discordo, em parte, do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pelo ilustre Relator
da presente demanda recursal,
tão somente em relação à devolução do valor a título de danos materiais, o qual entendo deva ser feita em dobro.

Segundo consta na petição inicial, o pai do autor era cliente dos serviços do banco reclamado, sendo que em 19/01/2014, veio a óbito, restando em sua conta bancária a quantia de R$ 3.029,69 (três mil e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos), que fora depositada em 24/01/2014 pela antiga empregadora do “de cujus”, referente a acerto rescisório.

Afirma ainda, que sua genitora entrou em contato com a reclamada para realizar o saque do valor depositado, porém, sem êxito, pois foi informada que a conta se encontrava bloqueada em razão do óbito do titular, sendo possível o acesso à quantia ali contida, somente mediante determinação judicial.

Assim, ultrapassado o processo de inventário o reclamante tentou acessar aos valores depositados, mas foi informado que a conta estava negativa em R$ 538,90 (quinhentos e trinta e oito reais e noventa centavos), em decorrência de encargos cobrados durante o decorrer dos anos.

Em razão disso, o autor ajuizou a ação, requerendo o ressarcimento do valor depositado na conta corrente de seu pai, com juros e correção, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Em defesa, a parte reclamada alegou que não houve falha na prestação dos serviços, sem justificar nenhum dos fatos abordados na exordial, nem as cobranças dos encargos ou a manutenção da conta corrente aberta, aduzindo a ausência de cabimento de repetição de indébito em dobro e que os danos morais alegados pelo autor não foram demonstrados.

No caso, cabia à parte demandada demonstrar a legitimidade dos respectivos descontos.
Contudo,
tal prova não foi produzida
, isso porque a documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações
.

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente da conta bancária do genitor falecido do autor
,
conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Todavia, entendo que o e. Relator tem razão ao reconhecer que o valor “
sub judice
” informado na inicial, na quantia de R$ 3.029,69 (três mil e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos) não corresponde àquele que faz
jus
o autor, uma vez que a conta corrente de seu genitor, na data do falecimento, possuía saldo devedor de R$ 1.540,10 (mil quinhentos e quarenta reais e dez centavos). Portanto,
o saldo credor correto, após os devidos descontos de juros e I.O.F restou em R$ 1.418,64 (mil quatrocentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos)
, conforme se vê dos extratos acostados nos autos no Id. 105456532.

Desta feita, considerando devida
a devolução em dobro, esta resulta em R$ 2.837,28 (dois mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos)
.

Impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de correção monetária a partir da citação válida. Contudo, a correção monetária, referente à indenização a título de

danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso, conforme Súmula 43 do STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Ainda, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores na conta bancária do genitor do autor, após o seu falecimento.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TV NETFLIX –
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE RECLAMANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRÁTICA ABUSIVA
– APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 1.8 DA TRR/PR – ART. 14 E ART. 22 DO CDC – – DANO MORAL CONFIGURADO ARBITRADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) – QUANTUM APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 12.13, “B”, DA TRR/PR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJ-PR - RI: 0008769-28.2017.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Juiz Marco Vinícius Schiebel, Data de Julgamento: 12/08/2019, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2019) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
t
ão somente para ajustar o valor a ser restituído a título de danos materiais para R$ 1.418,64 (mil quatrocentos e dezoito reais e sessenta quatro centavos) devendo sua
devolução ocorrer na forma dobrada
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ainda,
determino
, de ofício,

que a correção monetária dos danos materiais incida a partir da data do efetivo desembolso
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Cuiabá (MT), 18 de novembro de 2021.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021